Tribunal: STF
Processo: RE 1501120
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE COFINS. JUROS E MULTAS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO DA LEI 9.964/2000 E QUITADOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. REVISÃO DO DÉBITO PARCELADO. CRÉDITO UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO. GLOSA LEGÍTIMA. ART. 74, DA LEI 9.430/96 ALTERADO PELA LEI 10.637/02.



    1 . A compensação de débitos tributários do contribuinte com créditos de terceiros somente foi possível durante a vigência da IN 21/97 (que a autorizou), até a sua expressa revogação pela IN 41 de 07.04.2000. Posteriormente, a proibição de compensação de débitos tributários com créditos de terceiros foi incluída expressamente na Lei nº 9.430/96, por meio da Lei nº 10.637/2002, que deu nova redação ao art. 74.



    2 . A Lei nº 9.964/2000, que instituiu o REFIS - Programa de Recuperação Fiscal, possibilitou ao contribuinte a utilização de créditos de terceiros, decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, para liquidação dos valores correspondentes à multa e juros moratórios (art. 2º, § 7º, II, da Lei 9.964/00.



    3. O fato de tais juros e multas terem, posteriormente, se tornado indevidos em razão de decisão judicial que determinou fosse utilizado índice diverso para fins de apuração do real resultado econômico do balanço patrimonial, não transforma o crédito de terceiro utilizado para sua quitação - e que sobrou após a revisão do parcelamento -, em tributo pago indevidamente pelo contribuinte, passível de compensação, tendo em vista que esta se sujeita às limitações e especificidades das normas de regência vigentes ao tempo do encontro de contas



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, no caso, não há falar em tributo pago indevidamente passível de ser utilizado em compensação. Ocorre que o crédito de que se valeu a autora para as compensações empreendidas nada mais é do que aquele crédito que adquiriu de terceiros especificamente para a quitação dos juros e multas dos débitos incluídos no Refis, conforme lhe facultava o art. 2º, § 7º, II, da Lei 9.964/00. O fato de tais juros e multas terem, posteriormente, se tornado indevidos em razão da decisão judicial que determinou fosse utilizado o índice de 42,72%, relativamente à inflação do mês de janeiro de 1989, para fins de apuração do real resultado econômico do balanço patrimonial encerrado em 31.12.1989, não transforma o crédito de terceiro utilizado para sua quitação - e que sobrou após a revisão do parcelamento -, em tributo pago indevidamente pelo contribuinte que, com ele, pretendeu extinguir seu débito por meio de compensação.



    Nem tampouco o fato de sobejar crédito decorrente de revisão do parcelamento, significa, de forma inconteste, possa ser utilizado em compensação, tendo em vista que esta se sujeita às limitações e especificidades das normas de regência vigentes ao tempo do encontro de contas.



    E, no caso, tratando-se de crédito de terceiro, e não próprio, legítima a glosa da compensação, em razão da expressa vedação legal constante do art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 10.637/02. E, mesmo que considerado como indébito tributário, tem-se que a compensação, embora possa servir como uma repetição de indébito, a mesma tem regras mais estritas, não sendo cabível em qualquer situação, tanto que ainda persiste, por exemplo, a vedação de compensação de indébito de contribuições sociais com contribuições previdenciárias, mesmo estando estas, presentemente, sob a responsabilidade da Receita Federal do Brasil.



    Ou seja, o valor que a parte tem como indébito tem natureza distinta que não autoriza à compensação ampla e irrestrita com qualquer tributo administrado pela Receita Federal como pretende a recorrente. Em verdade, o crédito pendente não perdeu a natureza jurídica original. Volta para ele com a mesma natureza com que foi entregue ao fisco. E, sendo assim, a sua pretensão não tem amparo na legislação que rege a compensação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente